Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706543-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: American Appraisal Serviços de Avaliação Ltda Agravado: CEB Distribuição S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária American Appraisal Serviços de Avaliação Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, em mandado de segurança, nos autos do processo no 0701615-60.2020.8.07.0018, assim redigida: “A autora pede liminar para suspensão da licitação LIC TÉCNICA E PREÇO - CEB-D No 001-S01219/2019, que terá o resultado da avaliação técnica divulgado amanhã, dia 03/03/2020, às 10hs. Alega que nos itens 2.12 e 8 do edital está sendo exigida para habilitação qualificação técnica, de forma incomum e amplamente restritiva para o certame, a Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando a elaboração de Laudo de Avaliação da Base de Remuneração Regulatória do 5o (quinto) ciclo de Revisão Tarifária Periódica, efetivamente utilizado em processo de revisão tarifária periódica e que a concessionária responsável pelo atestado deverá atender no mínimo 1 (hum) milhão de unidades consumidoras. Afirma que apenas 6 distribuidoras tiveram um laudo de avaliação da base de remuneração efetivamente aplicado no processo de revisão tarifária periódica para o teórico 5o ciclo de revisão tarifária até o momento por outras distribuidoras, e portanto apenas 3 empresas teriam a qualificação exigida, tanto isso é verdade que apenas outra empresa se inscreveu no certame além da autora. Afirma que segundo a Resolução Normativa no 635/2014 da ANEEL, 17 empresas estão credenciadas para a realização de Avaliação de Ativos para Revisão Tarifária Periódica e que a Resolução Normativa no. 686/2015 da ANEEL, aplicável desde o teórico 4o ciclo de revisão tarifária periódica, não sofreu alteração, por isso a justificativa que a autoridade coatora deu à impugnação não é adequada. Discorre, ainda, sobre o critério de pontuação previsto no item 14 do Projeto Básico, que inviabiliza ao concorrente a obtenção da nota máxima por também ter por referência o teórico 5. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo art. 7, inciso III, da Lei 12.016/09, abrangendo a demonstração de relevância do fundamento (fumus boni iuris) e que a segurança pretendida possa se tornar ineficaz, caso seja deferida ao final da demanda (periculum in mora). O inciso do § 1o, do art. 3o, da Lei no 8.666/93 ressalta ser vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. De se notar, no entanto, que a interpretação dada pela Comissão de Licitação foi no sentido de que "laudos de avaliação de quaisquer ciclos tarifários serão compatíveis com o objeto da licitação." Assim, prima facie, não é possível concluir que haveria exigência específica apenas em relação ao quinto ciclo. Por outro lado, noto que a autora está participando normalmente do certame, não tendo havido ainda qualquer decisão a respeito da comprovação de aptidão técnica. De resto, a suspensão do certame para averiguar a documentação habilitatória ocorreu em 19/02/2020. A autora sabia já da exigência e impetra mandado de segurança na undécima hora. É razoável, assim, que ao menos se ouça a autoridade apontada como coatora. Indefiro, portanto, a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora com urgência para prestar as informações que tiver no prazo legal, dando-se ciência, também, à representação jurídica da CEB. Vindo ou não aos autos as informações e eventual manifestação da pessoa jurídica, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 15076984) a agravante sustenta, em síntese, que os requisitos de qualificação técnica exigidos no edital da licitação “CEB-D no 001-S01219/2019” são restritivos e resultam no direcionamento do certame para um fornecedor específico. Narra que as concessionárias de distribuição de energia elétrica promovem, a cada 5 (cinco) anos, a revisão das tarifas a serem cobradas dos consumidores. Acrescenta que atualmente está em vigor o período do 5o (quinto) ciclo e 6 (seis) das distribuidoras atuantes no país já encerraram a revisão referente ao referido e derradeiro ciclo. Argumenta que 3 (três) entidades foram responsáveis pela elaboração do estudo técnico de revisão de tarifas das eferidas 6 (seis) distribuidoras. Assim, ressalta que apenas uma das 3 (três) sociedades mencionadas poderia vencer a licitação objeto do presente mandamus, por serem as únicas com atestado de capacidade técnica referente ao 5o (quinto) ciclo de revisão tarifária. Também aduz que apenas a impetrante e outra interessada (Real Valor Avaliações e Assessoria Empresarial Ltda) participam da licitação em referência, sendo a outra participante uma das 3 (três) sociedades empresárias anteriormente mencionadas, a quem teria sido direcionada a licitação. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do curso da licitação referida como “CEB-D no 001-S01219/2019”, bem como a posterior confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documento de Id. 15076969. Por meio da decisão referida no Id. 15249394 houve o indeferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal, tendo sido suscitada, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, com a remessa dos autos ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão da sua prevenção para o exame do caso. A sociedade anônima CEB Distribuição S/A ofertou contrarrazões (Id. 15767360), tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 65073495 dos autos do processo no 0701615-60.2020.8.07.0018). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que denegou a segurança pleiteada (Id. 65073495 dos autos do processo no 0701615-60.2020.8.07.0018). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator